Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705300-05.2020.8.07.0009 RECORRENTE: EDERSOM NELSON SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERIGO COMUM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - A decisão do conselho de sentença só se considera contrária à prova dos autos se desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 - A opção dos jurados por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada em lastro probatório, ainda que mínimo, não é contrária à prova dos autos. 3 - O perigo comum se refere ao perigo concreto à vida de terceiros, que o acusado causou ao efetuar inúmeros disparos em local público. E as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente porque ele e seu comparsa não identificado agiram em plena luz do dia, em uma segunda-feira e em via pública, gerando, além do perigo comum, maior insegurança e intranquilidade social. Não há, portanto, bis in idem. 4 - Os tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo, tanto no STJ como neste Tribunal de Justiça, a fração de 1/8 da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente. 5 - Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que não vieram para os autos elementos suficientes para demonstrar a autoria do fato delitivo que se lhe imputa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 415, inciso II, do CPP, pois a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que “A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos” (ID 26428852 - Pág. 5), encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2o, III, DO CP. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 6. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029